Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em seu desfavor. Não houve comprovação do recolhimento de preparo. Constatada a irregularidade, o apelante foi intimado a comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 40080909). O apelante apresentou guia recursal e comprovante de recolhimento de preparo simples (ID 40511270). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Embora o recorrente tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, deixou de fazê-lo em dobro, desatendendo o que está estabelecido pela norma processual, irregularidade penalizada com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411